Tribunal: TJDFT
Processo: 0024037-32.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
DESPACHO Oficie-se ao Juízo de origem solicitando informações acerca da requisição de precatório retificadora a que se refere o ofício de ID 12840901, uma vez que ela não acompanhou o referido ofício. Confiro ao presente despacho força de ofício. Publique-se. Brasília, 28 de janeiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios